Tribunal: TJES
Processo: 0010641-78.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010641-78.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WHANDERSON VIEIRA DELLA LIBERA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010641-78.2020.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : WHANDERSON VIEIRA DELLA LIBERA

ADVOGADO : KELLY CRISTINA RAMOS FREIRE - OAB ES19385

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia consiste na análise do procedimento administrativo disciplinar que culminou com a exclusão “a bem da disciplina” do Autor, policial militar, haja vista a apuração de infração administrativa.

O libelo acusatório expresso na Portaria nº 001/2019, fls. 80 e seguintes, indicou que o procedimento foi iniciado para averiguação de que o militar estaria afastado das funções pela Junta Médica do Saúde, mas trabalhando como dentista em clínicas localizadas em Itaoca, distrito de Itapemirim, e Piúma, agindo com simulação de enfermidade para o exercício de outra atividade remunerada.

O procedimento administrativo culminou, pois, com o desligamento do militar, conforme autos juntados ao processo.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão de anulação do procedimento administrativo, o que o Demandante pretende seja reformado no presente recurso de apelação.

Entrementes, pelos limites de atuação do Poder Judiciário, não vejo como modificar o julgado.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o controle jurisdicional do processo administrativo está limitado à análise da legalidade do procedimento, sendo vedada a apreciação do mérito do ato administrativo impugnado. Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. DEMISSÃO. NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS PRODUZIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVAMENTO DA PENA SUGERIDA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 168 DA LEI Nº 8.112/90. EXCESSO DE PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. "WRIT" IMPETRADO COMO FORMA DE INSATISFAÇÃO COM O CONCLUSIVO DESFECHO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ORDEM DENEGADA.

I -
Em relação ao controle jurisdicional do processo
administrativo
, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do
procedimento
, bem como à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito
administrativo
a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

II - A Lei 8.112/90, no artigo 168, autoriza a Autoridade competente a dissentir do relatório apresentado pela Comissão Processante, desde que a sanção aplicada esteja devidamente motivada. Ademais, não há vedação quanto à adoção do parecer de sua Consultoria Jurídica. Precedentes.

III - A Lei nº 8112/90, ao dispor sobre o julgamento do processo administrativo disciplinar, prevê expressamente no artigo 169, § 1º que "O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo.". Consoante entendimento desta Corte o excesso de prazo não pode ser alegado como fator de nulidade do processo, mormente se não restar comprovada qualquer lesão ao direito do servidor.

IV -
Aplicável o princípio do "pas de nullité sans grief", tendo em vista que eventual nulidade do processo
administrativo
exige a respectiva comprovação do prejuízo, o que não ocorreu no presente caso.

V-
A sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública, enquanto a sanção criminal destina-se à proteção da coletividade.

Consoante entendimento desta Corte, a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, consagrada na doutrina e na jurisprudência, permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso à revelia de anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a conduta imputada configure crime em tese.

VI -
Evidenciado o respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidades do processo
administrativo

disciplinar
, principalmente quando o "writ" é impetrado como forma derradeira de insatisfação com o conclusivo desfecho do processo
administrativo

disciplinar
.

VII - Ordem denegada. (MS 9.384/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2004, DJ 16/08/2004 p. 130)

Nessa linha, o presente julgamento limita-se à apreciação da regularidade do procedimento e da legalidade do ato administrativo de exclusão do servidor.

Não obstante, no caso em julgamento, consoante ressaltou o MM. Juiz de Direito da Justiça Militar, o Recorrente não demonstrou a existência de qualquer vício que maculasse o procedimento administrativo objurgado, o que mantém hígida a decisão prolatada pela Administração Pública, mormente em razão do interesse público, prevalente.

Especificamente quanto à gravação ambiental feita por um dos interlocutores e utilizada como meio de prova no procedimento administrativo e questionada pelo Apelante, importante destacar que a sua regularidade e licitude possuem guarida na jurisprudência sedimentada do STF(repercussão geral) e STJ, conforme ilustram os seguintes precedentes:

EMENTA: AÇÃO PENAL.
Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Validade.
Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro.

(RE 583937 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01741 RTJ VOL-00220-01 PP-00589 RJSP v. 58, n. 393, 2010, p. 181-194)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRETENDIDA NULIDADE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL. GRAVAÇÃO REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. VALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.
Pacificou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a gravação ambiental feita por um dos interlocutores é valida como prova no processo penal, independentemente de prévia autorização judicial. Precedentes do STJ e do STF.

3. Ademais, o aresto impugnado consignou que a autoria delitiva não foi constatada apenas com base na gravação ora impugnada, o que reforça a inexistência de qualquer eiva apta a contaminar a ação penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 422.285/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 11/10/2018.)

Ainda que assim não fosse, as circunstâncias foram confirmadas pela prova testemunhal e documental obtidas no curso da persecução administrativa, o que reforça a regularidade do procedimento.

Em verdade, o julgamento do procedimento administrativo foi realizado com base nas provas que compõem o mesmo, com apreciação detalhada da conduta do policial, em especial quanto ao exercício da atividade de dentista durante afastamento médico da corporação, conforme provas obtidas no curso da persecução administrativa, o que mantém hígida a decisão, mormente por ter preservado as garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório, bem como o interesse público, preponderante.

Nessa linha, sobreleva acrescentar que a eventual pretensão de reforma
ex officio
do militar por incapacidade definitiva não desnatura a regularidade do procedimento administrativo que, após investigação e constatação da prática de infração, aplicou penalidade compatível com a mesma. A incursão no pedido transbordaria o questionamento quanto à (ir) regularidade do procedimento, ao qual se limita a presente demanda, proposta no âmbito da competência da Vara de Auditoria Militar da Capital.

Destarte, como preleciona a jurisprudência, eventual nulidade do procedimento administrativo deve ser acompanhada de prova inequívoca do prejuízo, sem a qual não há como se reconhecer a deficiência, por força da máxima
pas de nullité sans grief.

Logo, inexistindo comprovação de qualquer prejuízo (à defesa ou à instrução), deve ser mantida a decisão administrativa e, dessa forma, a r. sentença de primeiro grau.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12 % (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal, destacada a suspensão da exigibilidade da cobrança pela gratuidade judiciária concedida pelo juízo de origem.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO, MILITAR E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. LICENÇA A BEM DA DISCIPLINA. NULIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HIGIDEZ DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O controle jurisdicional do processo administrativo está limitado à análise da legalidade do procedimento, sendo vedada a apreciação do mérito do ato administrativo impugnado. Precedentes.

2. O reconhecimento de eventual nulidade no procedimento administrativo disciplinar depende da comprovação efetiva do prejuízo suportado pelo indiciado, sem o qual não há como se reconhecer a deficiência, por força da máxima
pas de nullité sans grief.
Precedentes.

3. A decisão proferida em procedimento administrativo que preserva as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa deve ser mantida.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.